Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720458-16.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JANETE NOGUEIRA PECANHA AGRAVADO: IRACEMA SILVA SANTOS DINIS, HELIODORO JOSE DINIS EBENEZER MARTINS TEIXEIRA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora